Tribunal: TJDFT
Processo: 0705051-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0705051-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA ADELAIDE ABRANTES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pela 13a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, nos autos do processo n.o 0042393-77.2014.8.07.0001, homologou o laudo com os cálculos judiciais apresentados pela Contadoria Judicial. Irresignado, o agravante alega, em síntese, que os cálculos apresentados não condizem com a realidade dos autos haja vista serem excessivos, o que gera tanto prejuízo ao Banco, como enriquecimento sem causa para o agravado. Conforme apresentado anteriormente, o valor atualizado, nos parâmetros determinados por este d. Juízo, é de R$ 15.154,46 (quinze mil cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos). Desta forma, o agravante impugna os cálculos apresentados pela parte agravada, a fim de evitar o enriquecimento ilícito, bem como a ofensa à coisa julgada. Aduz, ainda, que se está diante da iminência de lesão grave e de difícil reparação ao agravante, tendo em vista que, com o prosseguimento do feito, este estará exposto a pagamento de quantia que não é devida, bem como à constrição de seu patrimônio. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão para que seja homologado os cálculos apresentados pelo recorrente. Preparo realizado, conforme documento de ID 14715817. É o breve relatório. Decido. Acerca do assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores. Com base no que consta nos autos, com relação ao pedido de efeito suspensivo, não se antevê a plausibilidade do direito alegado do agravante, tampouco o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Após a análise dos autos, observa-se que a parte agravante, ao fundamentar o seu recurso, limita-se a fazer mera postulação de recebimento do agravo no efeito suspensivo, deixando, assim, de discorrer acerca da presença dos citados requisitos para tanto. Todavia, tenho o posicionamento de que o simples requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em tela, desprovido da fundamentação adequada, é insuficiente para comprovação dos pressupostos mencionados e, por consectário, para sobrestar os efeitos do decisum agravado. No caso, MM. Juiz a quo fundamentou a decisão recorrida, nos seguintes termos, in verbis: “Trata-se de impugnação em que a parte executada na qual argumenta excesso de execução, indicando como valor devido R$ 15.154,46. A contadoria apresentou manifestação ID 50549562, informando que o valor do débito corresponde ao montante de R$ 37.578,35. Os exequente se mantiveram inertes (ID 56064829). É o relatório. Os cálculos apresentados pelo executado não incluí os ônus do art. 475 – J do CPC/1973 que foram determinados na decisão de ID 36885320 - Pág. 6, bem como não informam a parte de quando começou a incidir os juros. Ademais, os próprios cálculos do executado apresentados no ID 36885742, divergem dos que foram apresentados no ID 54714976 pela própria parte. Além disso, observa-se que a executada não se desincumbiu de demonstrar a pertinência de sua impugnação não indicando o motivo da divergência dos cálculos apresentados pela parte e os cálculos da contadoria de forma expressa. Face o exposto, rejeito a impugnação, homologo os cálculos apresentados pela contadoria ID 50549562. Destarte, aos exequentes para, observando os valores homologados, indicar expressamente o valor que cabe a cada parte, devendo realizar a repartição do valor da multa do art. 475-J do CPC/1973 que compete a cada exquente, uma vez que os alvarás poderão ser levantados pelo patrono das partes, caso tenha poderes, mas serão expedidos em nome dos exequentes. Na mesma oportunidade, deverá indicar o valor que cabe a título de honorários de sucumbência. Prazo de 05 (cinco) dias, a fim de viabilizar a extinção da demanda, com a expedição dos alvarás.” Os cálculos da contadoria ostentam presunção de veracidade, legalidade e rigor técnico, uma vez que se trata de órgão imparcial e serve de apoio ao juízo. Assim, a princípio, o entendimento utilizado pela decisão está em consonância com o posicionamento adotado por este egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO - DESCABIMENTO. OBSERVÂNCIA A PARÂMETROS FIXADOS EM SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os cálculos da contadoria ostentam presunção de veracidade, legalidade e rigor técnico, uma vez que se trata de órgão imparcial e serve de apoio ao juízo. Assim, é insuficiente a mera alegação de que os cálculos não obedeceram a determinação judicial. 2. No caso, denota-se sem razão a impugnação aos cálculos realizados pela Contadoria Judicial quando a apresentação destes revela-se adequada e atenta aos parâmetros adotados na sentença com transito em julgado. 3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.” (Acórdão 1198341, 07050052920198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, no que tange ao periculum in mora, consoante já asseverado anteriormente, a parte agravante, em suas razões, não teceu qualquer comentário a respeito, tendo se limitado a requerer o efeito suspensivo postulado. Dessa forma, ante a ausência dos requisitos justificadores, deve ser mantida a decisão recorrida, até ulterior deliberação, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 6 de março de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator